Tribunal: CARF
Processo: 13448.720300/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13448.720300/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.876 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
DAVI CORDEIRO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS E DEDUÇÕES. NECESSÁRIA COMPROVAÇÃO PELO
CONTRIBUINTE.
As despesa ou deduções devidamente provadas pelo contribuinte devem ser
aceitas, sendo rejeitadas as demais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Marcelo
Rocha Paura (suplente convocado(a)), Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente
convocado(a)), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte supracitado foi intimado a impugnar o imposto de renda suplementar de
R$ 4.025,26. Tal fato decorreu da dedução indevida com dependentes, no valor de R$
8.279,40 e da dedução indevida com instrução, no valor de R$ 7.776,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13448.720300/2012-43
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13448.720300/2012-43

A descrição dos fatos e o enquadramento legal constam da Notificação de Lançamento
de e-fls.5 a 9.
Tempestivamente, foi apresentada impugnação , de e-fl.03. Nesta, começa se
defendendo da dedução indevida de dependentes, trazendo documentação para
comprovação.
Na dedução indevida com instrução, alega também que estão corretas, de acordo com
documentação.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art.2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e conforme
definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da RFB, o
presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS
E
DEDUÇÕES.
NECESSÁRIA
COMPROVAÇÃO
PELO
CONTRIBUINTE.
As despesa ou deduções devidamente provadas pelo contribuinte devem ser aceitas,
sendo rejeitadas as demais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 16/11/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que as despesas com instrução de dependente estão
comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em litígio apenas a glosa das despesas com instrução.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Dedução com Instrução
Na despesa com instrução, o contribuinte foi glosado o valor de R$ 7.776,87, pertinente
ao ano-calendário de 2008.
O contribuinte traz comprovação de pagamento de despesas escolares, mas do ano-
calendário de 2009, conforme e-fls.15 e 16.
Logo, não pode ser aceita a impugnação do contribuinte, devendo ser mantida a glosa.
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.876 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13448.720300/2012-43

Por conseguinte, considerando o conjunto da provas, a legislação e a livre convicção da
Autoridade Julgadora, deve ser aceita parcialmente a impugnação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 55
DF CARF MF
Original